Tribunal: CARF
Processo: 10384.720265/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
VI ́CIO MATERIAL E FORMAL. DISTINC ̧A~O.
Quando se relacione a` (i) exteriorizac ̧a~o do lanc ̧amento, o vi ́cio formal e ́ corrigido como o mero refazimento deste, mediante a correc ̧a~o da forma utilizada - exteriorizac ̧a~o. Todavia, pode ocorrer do vi ́cio se relacionar a` (ii) formalizac ̧a~o da fundamentac ̧a~o (motivac ̧a~o) de fato e de direito, desde que esta na~o necessite ser alterada substancialmente, apenas aclarada ou depurada. Isso ocorre somente quando a fundamentac ̧a~o (motivac ̧a~o) preexiste, mas na~o foi devidamente formalizada, ou seja, vertida em linguagem adequada nos autos. Uma terceira situac ̧a~o de vi ́cio formal, ocorre pela na~o observac ̧a~o do (iii) iter procedimental.
No vi ́cio material, ha ́ (i) modificac ̧a~o das razo~es de fato e de direito (motivac ̧a~o) do lanc ̧amento ou mesmo (ii) posterior elaborac ̧a~o ou descobrimento pela autoridade fiscal da fundamentac ̧a~o (motivac ̧a~o). Portanto, para que seja suprido, ha ́ necessidade de mudanc ̧a de compreensa~o, de entendimento ou ate ́ mesmo a criac ̧a~o de um novo fundamento para o lanc ̧amento anteriormente efetuado, na~o se restringido a um mero reforc ̧o argumentativo ou a transformac ̧a~o em linguagem adequada daquelas razo~es de fato e de direito (motivac ̧a~o) que haviam dado ensejo ao lanc ̧amento.
Recurso Especial Negado

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720265/2010-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.939 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007

oriza
-

fato e d

o foi devidamente formalizada, ou seja, vertida em linguagem adequada
nos auto
procedimental.

escobr

o se rest

.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock
Freire e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720265/2010-02
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720265/2010-02

Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 566 a 578), interposto pela Fazenda Nacional,
em 25 de fevereiro de 2015, em face do Acórdão no 1102-000.868 (e-fls. 528 a 554), integrado
pelo Acórdão no 1102-001.293 (e-fls. 561 a 564), de 5 de fevereiro de 2015, proferidos pela 2a
Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de votos,
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
O Acórdão no 1102-000.868 ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA J IRPJ
7, 2008
natura a

a
razo

que tais b ap
afirmar

que envolvem ICM b
ncioname

investimentos prometidos
e cotejar d tivos aos anos-
que pouco dizem no contex

fiscal fo v ado ou (ii) que
os investimentos prometidos ao ente esta

desproporcional
aos
investimentos
comprometidos
com
o
Estado,
descaracterizando sua natu
apreci
No que tange a deliberação ficou assim posto:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao r

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720265/2010-02

Gregorio. O conselheiro J r presentou declar
voto.
Diante dos Embargos de Declaração (e-fls. 556 a 558), de 28 de maio de 2014,
interpostos pela Fazenda Nacional, proferiu-se o Acórdão no 1102-001.293, que ficou assim
ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2007
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhem-se embargos de declaração
quando constatada omissão na fundamentação do acórdão recorrido.
Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.
A deliberação ficou assim consignada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração para, no mérito, re-ratificar o Acórdão no 1102-
000.868, e suprir omissão em sua fundamentação, sem efeitos infringentes.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 1a Câmara (e-fls. 582 a 591), de 29 de março de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 1a
“ ”
ao recurso no que se refere ao tema “ ”
Inconformada com o despacho, a Fazenda Nacional apresentou Agravo (e-fls. 593
a 595), em 4 de novembro de 2016, requerendo o seguimento integral do Recurso Especial.
Por meio do Despacho de Agravo (e-fls. 597 a 600), de 23 de janeiro de 2017, o
Presidente da CSRF acolheu-se o agravo com determinação de retorno dos autos para análise da
divergência referente ao paradigma Acórdão no 104-17.279.
Em novo Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 605
a 612), de 14 de março de 2017, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, decidiu,
novamente, por n “ ” e
deu seguimento em relação a matéria “natureza do vício”.
Em Despacho de Agravo (e-fls. 616 a 621), de 17 de abril de 2017, o Presidente
da CSRF rejeitou o agravo, confirmando o seguimento parcial do Recurso Especial.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 626 a 644), em 1o de junho de
2017, em que requer o não provimento do recurso apresentado pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720265/2010-02

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Quanto ao conhecimento verifica-se que o Recurso Especial da Fazenda Nacional
é tempestivo e que deve ser conhecido frente a divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e os acórdãos apresentados como paradigmas no que tange a natureza do vício, formal
ou material (Acórdão no 3201-00.248 e Acórdão no 202-17.752).
No que se refere ao mérito a questão central é a natureza do vício que deu ensejo a
nulidade do lançamento. A Fazenda Nacional sustenta que o vício é de natureza formal,
enquanto que no acórdão recorrido entendeu-se que o vício é de natureza material.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que (e-fls. 578):
Uma even

fato gerador ocorreu, em que pese poder-se considerar como insuficientemente
descrito.
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
Cita-se, como razões para decidir, no esteio do art. 50, § 1° da Lei n° 9.784, de
29/01/1999, trecho do voto proferido no Acórdão no 1102-001.293, que por unanimidade,
entendeu-se que o vício é de natureza material por atentar ao disposto no art. 142 do CTN:

os fo

Embargante.
Diferentemente do quanto alegado pela Embargante, o la
rmal, decorrente de erro na forma ou
linguagem adotada pela Fiscaliza

momento

narrativa dos fatos ou de
mas de ribut

o 2302-003.442 proferido pela 2a
a Julgamento do CARF. Verbis:
“
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720265/2010-02

(i) exteri o o m
-

subst

devidamente formalizada, ou seja, vertida em
linguagem adequada nos
ocorre pe

(mo
de

nsfor

DE
al enseja o deslocamento da
regra de contagem do prazo decadenci

”
Considerada a naturez
cal, orienta-se voto no sentido de conhecer dos embargos de
decl - -
nfringentes.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720265/2010-02

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital